Tribunal: STF
Processo: Rcl 3473
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE
JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que
proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão
de julgamento.
II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, "DJ"
de 20.8.2004.
III. - Agravo não provido.